Tribunal: TCU
Processo: 033.348/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde  FNS tendo por fundamento a aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde  SUS no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular  PFPB, no período de janeiro de 2012 a julho de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS tendo por fundamento a aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular - PFPB, no período de janeiro de 2012 a julho de 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual a Sra. Laize Gavioli dos Santos Ferreira; 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , e 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Bruno Gavioli Cestario e da empresa Farmasantos Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 12/03/2012 9.126,20 12/03/2012 108,64 12/03/2012 228,40 27/03/2012 6.529,70 27/03/2012 29,56 27/03/2012 116,60 27/04/2012 3.075,78 27/04/2012 111,80 12/06/2012 1.584,70 14/06/2012 12,15 08/10/2012 40,90 18/12/2012 11,23 18/12/2012 88,00 18/12/2012 15,27 18/12/2012 19,17 30/12/2012 1.481,75 30/12/2012 15,27 30/12/2012 25,56 19/02/2013 55,99 19/02/2013 43,56 07/03/2013 3.040,88 14/03/2013 3.599,44 14/03/2013 76,35 14/03/2013 17,16 14/03/2013 25,56 08/04/2013 5.033,02 16/04/2013 285,85 16/04/2013 51,12 31/05/2013 1.595,75 31/05/2013 2.352,01 31/05/2013 5,09 31/05/2013 25,56 04/06/2013 4.233,67 04/06/2013 3.673,17 1o/07/2013 1.810,89 1o/07/2013 68,85 02/07/2013 2.836,52 02/07/2013 33,25 26/07/2013 1.124,64 26/07/2013 13,77 29/07/2013 5.543,79 30/08/2013 2682,89 30/08/2013 2.400,52 1o/10/2013 496,25 02/10/2013 1.241,48 12/11/2013 2.305,64 12/11/2013 1.130,67 06/12/2013 2.638,80 06/12/2013 2.611,37 30/12/2013 489,60 30/12/2013 515,52 07/02/2014 311,94 28/02/2014 517,14 28/02/2014 147,51 28/02/2014 167,51 16/04/2014 1.186,54 16/04/2014 336,33 16/04/2014 25,56 16/04/2014 25,56 12/05/2014 1.096,05 12/05/2014 82,62 12/05/2014 25,56 30/05/2014 261,63 30/05/2014 1.773,97 30/05/2014 51,12 07/07/2014 2.142,18 07/07/2014 454,41 31/07/2014 2.189,32 1o/08/2014 289,17 1o/09/2014 3.143,55 09/09/2014 509,49 09/09/2014 47,92 1o/10/2014 1.681,87 02/10/2014 592,11 02/10/2014 25,56 03/11/2014 550,80 03/11/2014 1.181,23 28/11/2014 977,67 1o/12/2014 589,53 14/01/2015 275,40 14/01/2015 681,18 09/02/2015 446,52 03/03/2015 416,28 03/03/2015 96,39 03/03/2015 22,36 02/04/2015 96,39 02/04/2015 132,36 02/04/2015 25,56 05/05/2015 243,00 05/05/2015 25,56 05/05/2015 179,01 12/06/2015 311,46 15/06/2015 234,09 15/06/2015 47,92 03/07/2015 227,52 06/07/2015 47,92 06/07/2015 41,31 05/08/2015 197,34 31/08/2015 343,20 31/08/2015 58,76 31/08/2015 4,80 9.3. aplicar ao Sr. Bruno Gavioli Cestario e à firma Farmasantos Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., de forma individual, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, com fulcro no § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.